Tribunal: TJMT
Processo: 0001873-73.2007.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001873-73.2007.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), AMAURI ROMANO BORTOLINI - CPF: 452.367.120-68 (EMBARGANTE), PEDRO CINTRA LEMOS OLIVIERI - CPF: 418.671.718-48 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Amauri Romano Bortolini contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a extinção da execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., reconhecendo a prescrição da pretensão executória. A parte embargante aponta omissão, obscuridade e contradição no julgado, especialmente quanto à aplicação do art. 921, § 5º, do CPC, à diferenciação entre prescrição material e intercorrente, à negativa de prestação jurisdicional anterior e à suposta ausência de culpa pela mora citatória.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve omissão quanto à análise da negativa de prestação jurisdicional anteriormente alegada;

(ii) saber se há confusão entre os institutos da prescrição material e da prescrição intercorrente;

(iii) saber se é aplicável o art. 921, § 5º, do CPC aos casos de prescrição material; e

(iv) saber se a eventual ausência de culpa pela mora citatória implica afastamento dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou os fundamentos da apelação, especialmente quanto à incidência da norma processual que regula a extinção sem ônus em razão da prescrição no curso da execução.

4. A distinção entre prescrição material e intercorrente não afasta a aplicação do art. 921, § 5º, do CPC, cuja redação atual abrange ambas as hipóteses, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A alegação de inaplicabilidade da norma ao caso concreto foi devidamente analisada, sendo adotada interpretação sistemática e finalística, que visa evitar a responsabilização excessiva do exequente diante de sua própria inércia.

6. Quanto à culpa pela demora na citação, o voto condutor esclareceu que não se atribuiu responsabilidade exclusiva a nenhuma das partes, sendo irrelevante para o afastamento da regra que impede a imposição de honorários advocatícios na hipótese de extinção por prescrição.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A incidência do art. 921, § 5º, do CPC/2015, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, alcança tanto a prescrição intercorrente quanto a prescrição material reconhecida no curso da execução.

2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não cabe rediscussão do mérito mediante embargos de declaração."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N.
0001873-73.2007.8.11.0045

EMBARGANTE:
AMAURI ROMANO BORTOLINI

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A

Colenda câmara:

AMAURI ROMANO BORTOLINI opõe embargos de declaração contra o acórdão de Id. 287307355, que negou provimento à sua apelação interposta nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, cuja extinção decorreu do reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Sustenta o emabrgante a existência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, alegando que (i) não houve enfrentamento da negativa de prestação jurisdicional arguida nos embargos de declaração anteriormente opostos, (ii) houve confusão conceitual entre prescrição material e intercorrente, (iii) o acórdão deixou de enfrentar o argumento de inaplicabilidade do art. 921, §5º, do CPC aos casos de prescrição material, e (iv) não teria havido culpa sua pela mora citatória, sendo indevido o afastamento dos honorários sucumbenciais.

Requer o provimento dos embargos, com ou sem efeitos modificativos, para sanar os vícios indicados.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 292008867.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara:

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se prestam, contudo, à rediscussão da matéria já devidamente enfrentada pelo acórdão, como ora pretende o recorrente.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses devolvidas no recurso de apelação, delimitando a controvérsia ao cabimento de honorários advocatícios após a extinção do feito pela prescrição

. Fundamentou-se na redação vigente do art. 921, §5º, do CPC/2015, com a redação da Lei nº 14.195/2021, e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que afasta a condenação em honorários nas hipóteses de prescrição declarada no curso da execução, bem como prescrição material, não havendo falar em omissão sobre a matéria principal.

A alegação de que se confundiram prescrição material e intercorrente revela apenas inconformismo com a tese jurídica adotada, que reconhece, independentemente da natureza da prescrição, a aplicação da norma que determina a extinção sem ônus quando esta é reconhecida no curso do processo.

O julgado explicitamente apontou que, ainda que se entenda pela prescrição como material, o comando legal incide, tendo em vista a finalidade da norma e a pacificação jurisprudencial em torno de sua incidência ampla.

De igual modo, o fundamento relativo à suposta omissão quanto à inaplicabilidade do art. 921, §5º, e do REsp 2.060.319/DF aos casos de prescrição material também não prospera. O voto condutor abordou a interpretação sistemática e finalística da norma, aludindo que a nova redação visa evitar condenações que onerem indevidamente o exequente por sua inércia, sobretudo quando esta não decorre de resistência ativa e consciente.

Por fim, a questão da culpa pela demora na citação foi analisada. O voto, com todas as letras, expressa que não cabe imputar a uma ou outra parte a exclusiva responsabilidade, sendo irrelevante para fins de imposição de honorários, justamente por incidir a regra da extinção sem ônus.

Assim, ausente qualquer vício a ser sanado, resta evidente que os embargos manejados pretendem rediscutir o mérito do julgado, o que é vedado nesta via.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019). – Negritei.

Com essas considerações, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025